Tribunal: TJSP
Processo: 0049799-51.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0049799-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
IAGO SALOMÃO LEANDRO e ANDELLON CRISTIAN PAS NETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
2
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000
Impettes/Pactes: Iago Salomão Leandro e Andellon Cristian Pas Neto
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 18771
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – FEITO
COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
–
INSTRUÇÃO
ENCERRADA
–
RÉUS
PRONUNCIADOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por Iago Salomão Leandro e Andellon Cristian Pas Neto
em causa própria, sob a alegação de que estariam sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos no
1500518-58.2018.8.26.0559.
Aduz, em síntese, que se encontram recolhidos na
Penitenciária masculina de Florinéia, por prisão preventiva desde 23 de
novembro de 2018, pela suposta prática do crime de homicídio e que,
até o momento, não há previsão para a realização do julgamento
popular, de modo que há evidente excesso de prazo. Requer a
concessão da ordem para aguardar em liberdade o julgamento do
processo, expedindo-se o competente alvará de soltura (fls. 02/04).
Indeferindo-se
a
liminar
e
reputando-se,
à
oportunidade, como dispensáveis as informações da autoridade coatora
(fls. 09/13), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
3
da ordem (fls. 15/22), vindo os autos conclusos a esta relatoria em 08 de
janeiro de 2019.
É o relatório.
Pesem as veementes alegações, não merece
acolhida a impetração, anotando-se desde logo a absoluta
impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada pelo
rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017). Por isso que vedado o
exame, aqui, dos argumentos acerca de alegada inépcia da denúncia,
tampouco de fragilidade ou insuficiência da prova, sendo ressabido que
diante de fatos complexos que ensejarem juízos valorativos e dilação
probatória, o manejo do habeas corpus é inadmissível.
In casu, os pacientes Iago Salomão Leandro e
Andellon Cristian Pas Neto foram presos em flagrante porque,
segundo a acusação, no dia 08 de novembro de 2018, por volta das
20h49min, na rua Antônio Carlos, altura do no 375, bairro Vila Cristina,
na cidade e comarca de São José do Rio Preto, em comunhão de
vontades delitivas, com intenção de matar, por motivo torpe consistente
em vingança e mediante surpresa, recurso que dificultou a defesa do
ofendido, utilizando-se de uma faca, desferiram golpes em Daniel
Honorato, causando-lhe ferimentos que pela sede, natureza e gravidade,
determinaram-lhe a morte.
Segundo o apurado, os acusados resolveram matar a
vítima, por vingança contra a sua conduta indevida, porque estava
constantemente embriagava e os importunava. Além disso, a vítima,
neste estado de embriaguez, ficava de cuecas na frente da mãe deles,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
4
incomodando-a.
É certo que, no dia dos fatos, conforme planejado,
os acusados ficaram na rua acima mencionada, aguardando a passagem
da vítima por ali e, quando ela caminhava embriagada naquelas
imediações, eles a atacaram de surpresa, sendo que Andellon agarrou-a,
imobilizando-a com um golpe conhecido como gravata e, em seguida,
Iago desferiu-lhe facadas, matando-a.
Após a consumação do crime, os acusados, para
dificultar as investigações, apoderam-se da mochila da vítima contendo
seus documentos e a jogaram na represa municipal, esconderam as
roupas deles ensanguentadas e enterraram a faca utilizada no homicídio
para eliminar os vestígios de sangue (conf. denúncia fls. 88/89 da
ação penal).
No dia 10 de novembro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como formal e
materialmente em ordem e converteu-se em custódia preventiva,
referindo o MM. Juiz, além da materialidade provada e dos indícios e
autoria, e por tratar-se de crime grave e violento, com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, qual seja,
homicídio qualificado, a custódia cautelar foi decretada para garantia da
ordem pública (fls. 33/35 da ação penal).
Desde logo se faz o registro de que ao menos na via
estreita do writ, a decretação da prisão apresentou motivação, embora
sucinta, porque considerando-se o julgado em sua inteireza, nem sendo
exigível, de resto, que fosse minuciosa, detalhada ou extensa a
fundamentação, como ressabido, até porque mesmo quando emprega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
5
expressões de caráter genérico o julgador decide sempre considerando
a concretude do caso que tem diante de si (HC no 2145087-
94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016).
Inegável que o crime de homicídio traz grande
intranquilidade à população colocando em risco a ordem pública, uma
vez que se apresenta como o mais grave e de consequências
irreversíveis, expondo a que ponto podem chegar os acusados, com
emprego de violência extrema contra a vítima, que no presente, teria em
tese, sido praticado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima.
Assim, aos 23.11.2018, os impetrantes/pacientes
foram denunciados, incursos no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do
Código Penal, havendo, inclusive o arrolamento de três testemunhas
pelo órgão acusador (fls. 88/89), advindo o recebimento da denúncia
aos 04.12.2018 (fls. 90/91 da ação penal).
Ao depois, houve a apresentação de defesas
preliminares (fls. 143/145 e 179/181) e ratificado o recebimento da
inicial, foi designada audiência de instrução e debates para 08 de
agosto de 2019 (fls. 186/187) e realizado o ato solene, adveio
sentença de pronúncia, a fim de que os pacientes sejam submetidos
a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, como incursos nas sanções
do artigo 121, § 2°, I e IV, do Código Penal (fls. 233/240).
Ressalto que, até aquele momento, por si só já
restaria superada a alegação defensiva, uma vez que reiteradas decisões
deste egrégio Tribunal de Justiça corroboram o posicionamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
6
Cortes Superiores, especificamente o enunciado da súmula no 521, do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inexiste excesso de
prazo quando já se encontra encerrada a instrução, exatamente
como no presente caso:
“Habeas Corpus Roubo e extorsão Requerimento de
relaxamento da prisão por excesso de prazo ou concessão
de liberdade provisória
O prazo para o término da
instrução processual em caso de réu preso deve ser
analisado caso a caso só há constrangimento ilegal quando
o atraso for manifesto e injustificado demora no trâmite
devida à complexidade do crime Critério da contagem
aritmética do prazo não é aceito para a configuração do
excesso de prazo Interesses da sociedade que não podem
ser descartados em nome do rigor no cumprimento de
prazos, presentes requisitos para a custódia preventiva
Decisão bem fundamentada
Necessidade de defesa da
incolumidade pública contra pessoas que se revelam
dispostas à prática de crimes contra o patrimônio

Inocorrência de afronta ao Princípio Constitucional da
Presunção de Inocência Ordem denegada.” (TJSP - 7a
Câmara
Criminal
-
Habeas
Corpus
no
2224980-08.2014.8.26.0000
Rel. Des. FERNANDO
SIMÃO j. 5.3.2015).
Aliás, no presente caso, existe enunciado da Súmula
no 21, da mesma Corte Superior, especificamente para o presente caso,
em que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do
1 “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
7
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Portanto, qualquer discussão agora sobre eventual
demora para realização de atos processuais até aquele momento torna-se
inócua, pois já superada.
Por outro lado, após a decisão de pronúncia, os
pacientes, inconformados, recorreram em sentido estrito. A defesa de
Iago pleiteou a impronúncia, alegando negativa de autoria, enquanto o
defensor de Andellon pugnou pela impronúncia, ao argumento de que
agiu ele em legítima defesa (fls. 244/247 e 250/254 da ação penal).
Contrarrazoados os recursos (fls. 261/265), subiram
os autos e, após distribuição e parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
vieram conclusos a esta relatoria em 14 de outubro de 2019 e, remetidos
os autos à mesa, estão aguardando julgamento pelo colegiado a ser
realizado em 28 de janeiro de 2020 (consulta ao sistema).
Assim, no caso em tela não há demora injustificada
no trâmite do feito, uma vez que seu andamento, diante das
peculiaridades do caso, pode ser considerado dentro do que é normal.
Logo, a hipotética demora após a pronúncia não
pode ser usada como motivo para beneficiar os pacientes, porquanto,
até que se prove o contrário, presumem-se válidos os atos judiciais,
devendo, portanto, permanecer inalterada a situação de 1o grau.
Ademais, o prazo assinalado processualmente é
apenas um indicador para a celeridade do feito. Assim, não pode ser
contemplado apenas de forma aritmética, isto é, as diligências
necessárias para a instrução criminal devem ser observadas e
consideradas para o reconhecimento do suposto exagero.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
8
O excesso de prazo na formação da culpa, para
constranger, deve ser imotivado, fruto da desídia do Juízo, o que não se
verificou na hipótese dos autos.
Improcede, assim, a alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa, quando eventual demora se encontra
justificada pelo princípio da razoabilidade.
É o entendimento:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO
PARA
O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM
DENEGADA. 1. Os prazos indicados na legislação pátria para a
finalização dos atos processuais servem como parâmetro geral,
não se podendo deduzir o excesso tão somente pela soma
aritmética dos mesmos, admitindo-se, em homenagem ao
princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as
peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga
sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2.
Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu
estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal
passível de ser sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi imposta ao
impetrante-paciente. 3. Ordem denegada, recomendando-se ao
Tribunal de origem para que imprima maior celeridade na
apreciação do recurso defensivo aforado.” (HC 233.932/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
07/05/2013, DJe 22/05/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0049799-51.2019.8.26.0000 -Voto no 18771
9
Além disso, como já afirmado, a custódia foi bem
decretada e se mostra necessária, inclusive para a garantia da ordem
pública, uma vez que eles são acusados da prática de crime
extremamente grave, duplamente qualificado, uma vez que, segundo a
acusação, ceifaram a vida da vítima, movidos pela vingança, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa).
Cumprindo
destacar,
que,
considerando-se
hipoteticamente apenas as penas mínimas, estima-se patamar elevado de
pena privativa de liberdade, tornando razoável, de certa maneira, o
lapso temporal da prisão cautelar, não se olvidando ainda que se cuida
de delito de extrema gravidade e repercussão social, cabendo ao Poder
Judiciário garantir a ordem pública, tudo a mostrar-se bastante para a
manutenção do status quo.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer
ilegalidade na manutenção da custódia cautelar dos pacientes,
impossível a concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora